Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. ART. 1.030, INC. II, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE. VIABILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
1. Nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC, cabe ao Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de segundo grau “encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.”
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.643.944/SP (Tema 981), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que "o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN."
3. Na hipótese, a sociedade executada encerrou suas atividades em seu domicílio tributário sem comunicar ao fisco do Distrito Federal e/ou Junta Comercial, e não está estabelecida no endereço informado.
4. A jurisprudência do colendo STJ consolidou o entendimento de que se presume dissolvida irregularmente "a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente" (Súmula 435/STJ).
5. A dissolução irregular da sociedade empresária constitui ato que determina o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente. Essa é a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça aplicada inclusive à cobrança de dívida ativa não tributária, no sentido de que “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.” (Tema 630/STJ).
6. Juízo de retratação exercido. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar a inclusão do sócio gerente da sociedade executada no polo passivo da execução fiscal originária.